Tribunal: TCU
Processo: 020.842/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 348/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peça 3). 1. Processo TC- Processo 020.842/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antônia Amorim de Faria (XXX.925.936-XX); Antonieta Amorim de Faria Silva (XXX.845.366-XX); Elisa Amorim de Faria (XXX.646.336-XX); Gabriela Kunzendorff Bueker de Faria (XXX.116.636-XX); João Felipe Kunzendorff Bueker de Faria (XXX.005.726-XX); Maria das Dores Amorim de Faria (XXX.428.046-XX); Marilia Assunção Amorim de Faria Reis (XXX.649.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.